Tribunal: TJDFT
Processo: 0750029-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750029-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MONICA CARVALHO DE OLIVEIRA MUNIZ, RAMON ALEXANDRE MUNIZ REU: CONDOMINIO FLEX GAMA DECISÃO INDEFERIMENTO DA INICIAL Trata-se de ação rescisória proposta por Monica Carvalho de Oliveira Muniz e Ramon Alexandre Muniz contra o Condomínio Flex Gama, com fundamento no art. 966, inciso IV, do CPC, visando à desconstituição da sentença proferida em ação de cobrança de despesas condominiais (processo no 0705983-23.2021.8.07.0004), por ter violado a coisa julgada formada em anterior ação de cobrança (processo no 0704862-91.2020.8.07.0004). Os autores alegam, em síntese, que: 1) a sentença rescindenda violou manifestamente a coisa julgada formada na Ação de Cobrança Condominial no 0704862-91.2020.8.07.0004, julgada pela 2a Vara Cível do Gama; 2) ambas as demandas envolvem as mesmas partes, objeto e causa de pedir, sendo idênticas quanto às parcelas condominiais cobradas; 3) quando do ajuizamento da segunda ação (execução de acordo convertida em cobrança), já havia sentença transitada em julgado sobre o mesmo débito; 4) o acordo extrajudicial juntado na primeira ação, que previa juros de mora de 5% ao mês, não foi homologado judicialmente, razão pela qual não produz efeitos de coisa julgada; 5) a sentença proferida na primeira ação de cobrança fixou juros moratórios de 1% ao mês, enquanto a sentença da segunda ação de cobrança fixou juros de 2% ao mês; 6) o réu, ao ajuizar a segunda demanda, omitiu a existência da ação anterior, configurando tentativa de burla à coisa julgada; 7) o cumprimento de sentença relativo à segunda ação impõe cobrança duplicada, pois os valores da dívida já foram depositados judicialmente nos autos da primeira ação; 8) a manutenção do cumprimento de sentença em curso poderá gerar constrição indevida de bens e grave prejuízo financeiro aos autores. Requerem a suspensão do cumprimento de sentença da segunda ação de cobrança (processo no 0705983-23.2021.8.07.0004, em trâmite na 1a Vara Cível do Gama), até o julgamento da presente ação rescisória e, no mérito, seja reconhecida a prevalência da primeira sentença (proferida no processo no 0704862-91.2020.8.07.0004, perante a 2a Vara Cível), com o prosseguimento do cumprimento de sentença nesta mencionada ação. É o relatório. Decido. A presente ação rescisória não pode ser admitida. Os autores fundamentam seu pedido no art. 966, inciso V, do CPC, in verbis: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) V - ofender a coisa julgada; Por sua vez, estabelece o art. 337, § 4o do CPC: Art. 337 (...) (...) § 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Ocorre que, da leitura dos documentos acostados, não se pode concluir que a sentença rescindenda tenha reproduzido matéria já decidida com trânsito em julgado em outro processo. No caso, a primeira ação de cobrança (processo no 0704862-91.2020.8.07.0004) se referia a despesas condominiais de 11/2017 a 02/2020, enquanto a segunda ação de cobrança (processo no 0705983-23.2021.8.07.0004) tinha por objeto acordo extrajudicial celebrado entre as partes relativamente a despesas condominiais de 01/2021 a 09/2022, senão vejamos: 1a Sentença – proferida em out/2020 (processo no 0704862-91.2020.8.07.0004) – referente a despesas condominiais de 11/2017 a 02/2020 (...) Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial para condenar a pagar a dívida ora cobrada, que perfaz o valor total de R$ 20.423,14(vinte mil, quatrocentos e vinte e três reais e quatorze centavos) acrescido do valor de R$ 26,65(vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos) referente a taxa cartorária, além das parcelas vincendas no curso da ação, inclusive em sede de cumprimento de sentença, até o efetivo pagamento do débito, custas judiciais e dos honorários advocatícios. O valor deverá ser acrescido de correção monetária a partir do vencimento, juros de mora de 1% ao mês. (...) 2a Sentença – proferida em out/2023 (processo no 0705983-23.2021.8.07.0004) – referente a despesas condominiais de 01/2021 a 09/2022 (...) ANTE O EXPOSTO, Julgo parcialmente procedente o pedido e parcialmente procedente o pedido reconvencional, para condenar a parte ré a pagar ao autor os valores das taxas condominiais inadimplidas e para fixar os juros moratórios convencionais em 2% ao mês. Deverá o autor/reconvindo apresentar novo cálculo contemplando os termos da presente sentença. (...) Assim, não é possível afirmar, de plano, que houve duplicidade de cobranças, especialmente porque a segunda demanda resultou de execução de acordo extrajudicial convertida em ação de cobrança, cuja decisão transitou em julgado após regular contraditório, sem que os autores tivessem sequer mencionado em sua contestação a existência de coisa julgada, limitando-se a impugnar os juros de mora de 5% ao mês estipulados no acordo. Ante o exposto, indefiro a inicial da presente ação rescisória (CPC/2015 968 § 3o c/c 330 III) Defiro a gratuidade da justiça aos autores, diante da inexistência de elementos que infirmem a hipossuficiência por ele declarada. Sem honorários, diante da ausência de citação. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator